Tribunal: TJDFT
Processo: 0728308-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728308-67.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIO PORTO FERREIRA AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A., GOL LINHAS AEREAS S.A., QATAR AIRWAYS DESPACHO Ao agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, por supressão de instância, observado que as razões recursais estão embasadas nos mesmos argumentos (id. 134258492, autos originários) e documentos (ids. 134259101 e seguintes, autos originários) colacionados no processo originário, e que ainda não foram examinados pela MM. Juíza. Brasília - DF, 29 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora